Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DO CIDADÃO.

Após intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza das hipóteses delineadas no art. 1.015 do CPC, o E. STJ firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Resp no 1.704.520, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

Ademais, o caso concreto analisado no supra citado recurso especial versava sobre hipótese análoga à ora posta em discussão, qual seja, a urgência da apreciação de questão de competência a justificar a interposição de agravo de instrumento sobre a matéria.

Com o escopo de evitar inibir o exercício do direito de ação do cidadão, possível o ajuizamento da demanda no foro em que exerce o cargo de Senador da República.